Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE PONTO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA SÚMULA N° 09/2010 DA ANATEL. PRÁTICA ABUSIVA. COBRANÇA INDEVIDA. EFETIVO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso da parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para condená-la a devolver, em dobro, os valores pagos a título de locação de equipamentos em contrato de serviço de TV por assinatura.

2. Em suas razões recursais, a ré alega que não há abusividade no valor cobrado a título de aluguel de decodificador, cuja cobrança seria legal, conforme Resolução 528/2009 e Súmula 09/2010, todos editados pela Anatel, e Recurso Especial no 1.449.289 - RS. Alega ser inadmissível ofertar um serviço de forma gratuita e indefinidamente, uma vez que tal aparelho requer atualizações e manutenções. Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação na forma dobrada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Inicialmente, a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista porquanto o autor, ora recorrido, é consumidor final dos serviços prestados pela recorrente nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor.
6. Nos termos do art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL, é vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga. A cobrança por pontos adicionais em uma mesma residência não equivale a nova prestação de serviços, correspondendo tal cobrança à prática abusiva vedada pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor (incisos IV e XV do art. 51 e ainda os incisos I e II do § 1o desse mesmo dispositivo).

5. Por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017). Dessa forma, não é vedado à prestadora e ao assinante que disponham livremente sobre a forma de contratação do equipamento. No entanto, exige-se que a modificação na forma e condições da contratação seja pactuada entre o assinante e a prestadora com informação clara e precisa sobre a alteração de comodato para aluguel.

6. No caso dos autos, não houve a apresentação de qualquer contrato de aluguel para o decodificador, nem a aceitação do consumidor quanto à contratação de aluguel de aparelho. Ademais, a empresa não pode impor a contratação de um serviço adicional sem a possibilidade de recusa do consumidor, caracterizando, tal prática, venda casada, que é vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Portanto, operou-se violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor, quando deve ser ressarcido ao autor os valores indevidamente cobrados e pagos a título de aluguel de equipamento.

7. Logo, a cobrança revestiu-se de abusividade, já que realizada de maneira sabidamente indevida no curso da relação contratual, sem comprovação do lastro contratual ao qual o consumidor tenha aderido, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo. único). Precedentes: Acórdão n.1186531, 07114631420198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1175185, 07476557720188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1189442, 07541998120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Não há falar em fornecimento gratuito do serviço, uma vez que o consumidor paga mensalidade para receber a prestação do serviço. Quanto ao que será repetido, verifica-se correto o valor postulado pelo recorrido (R$ 1.891,95), correspondente ao período de 29 meses, conforme faturas apresentadas nos autos, cujo valor não foi objeto de impugnação pelo recorrente. Tal valor deve ser restituído em dobro, diante da cobrança indevida e a presença da má-fé, a qual se confirma porque a cobrança foi feita sem instrumento contratual e em afronta à norma da ANATEL, fazendo incidir a norma do art. 42, Parágrafo único, do CDC.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte ré recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.